Tribunal: STF
Processo: ARE 1254929
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV e LXXVIII, da CF. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal, no RE 602.527 (TEMA 239 -STF), após reconhecimento de Repercussão Geral, assentou que ‘É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal’ (destaquei).
    O recurso não merece ser conhecido. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 
    Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    [...]”
     A parte embargante sustenta a existência de erro material. Afrma que “a matéria vinculada à negativa de seguimento do recurso extraordinário por falta de repercussão geral foi julgada pelo próprio colegiado do Eg. Tribunal de origem (Col. TJ/RS), o qual analisou e desproveu o agravo regimental então interposto pela Defesa técnica, ocorrendo o trânsito em julgado dessa tese”. Sustenta que “a Defesa técnica jamais interpôs agravo em recurso extraordinário, mas, sim, agravo interno/regimental dentro da sistemática jurídicoprocessual da repercussão geral, o qual, inclusive, já foi julgado, alcançando a res judicata”. 
    Decido.
    Tem razão a parte embargante quanto à existência de erro material. Isso porque não houve a interposição pelo ora embargante de agravo (art. 1.042, do CPC) contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, e sim o devido agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), tendo o acórdão proferido pelo TJ/RS transitado em julgado.
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir erro material e tornar sem efeito a decisão monocrática publicada em 20.02.2020. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator